Tribunal: TJDFT
Processo: 0023505-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023505-89.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: BRUNO CESAR CHAVES LAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO INTERNO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. 1. Ocorrência relacionada a clima, mão-de-obra, insumo para construção, crise econômica, dificuldade na expedição do “habite-se” ou outro fato previsível e inserido no risco da atividade, deve ser considerada ao anunciar o empreendimento. 2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577/STJ dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ. 3. Existindo cláusula penal expressa para o inadimplemento das promitentes vendedoras quanto à entrega do empreendimento, não há cogitar de postulação de revisão pelos próprios apelantes que a redigiram e causaram o insucesso do negócio contratual, em prejuízo do consumidor. Evidente o comportamento contraditório indevido, em manifesto detrimento do princípio da confiança e da lealdade, intrínseca à boa-fé objetiva imanente a todas as fases contratuais. 4. Apelação conhecida e não provida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 393, 411 e 422, todos do Código Civil, e 327, §1o, inciso I, do CPC, uma vez descabida, na hipótese, a aplicação da multa contratual, tendo em vista a ausência de culpa pela rescisão do contrato, estando caracterizado o caso fortuito e de força maior; c) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, asseverando hígida a previsão do contrato no sentido da retenção de percentual do valor pago pelo promitente comprador, sendo indevida a devolução integral do aludido valor, defendendo, ainda, que os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado; d) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, pois estaria prescrita a pretensão de ressarcimento da taxa de corretagem no caso concreto. Asseveram que o prazo prescricional referente à cobrança da taxa de corretagem se inicia na data da celebração do contrato, e não quando surge o direito de ação. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta a ser apreciada pela Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012